Tribunal: TJPA
Processo: 0032252-45.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032252-45.2012.8.14.0301

APELANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

APELADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR, DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante a impossibilidade de venda pelo mandatário para si do bem cuja alienação estava encarregado, a existência de recibos com informações distintas e conflitantes que não comprovam a compra e venda, a inaplicabilidade da súmula 84 do STJ e que os documentos indicados como comprovantes de posse que não dizem respeito aos embargados e são posteriores ao ajuizamento da ação.

II –
Inicialmente é importante frisar que a aplicabilidade da súmula 84 STJ foi devidamente justificada no voto proferido, a posse foi pontuada e os documentos e recibos juntados pela parte embargada foram analisados.

III -
Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

EMBARGADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

EMBARGADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 13176508 opostos por
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto contra
PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR e DANIELLA CHRISTINE MÁRTYRES GUEIROS.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial a Apelação interposta pelo ora embargado no sentido de reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, reduzindo-os para 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

Sustenta o embargante a impossibilidade de venda pelo mandatário para si do bem cuja alienação estava encarregado, a existência de recibos com informações distintas e conflitantes que não comprovam a compra e venda, a inaplicabilidade da súmula 84 do STJ e que os documentos indicados como comprovantes de posse que não dizem respeito aos embargados e são posteriores ao ajuizamento da ação.

Por fim, requer que sejam acolhidos os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada, pleiteando a modificação da decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID 13211049).

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

EMBARGADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

EMBARGADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Sustenta o embargante
não pode ser estipulada a verba honorária de acordo com a equidade, visto que não se trata de valor econômico inestimável ou irrisório, nem valor de causa muito baixo.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

Inicialmente é importante frisar que a aplicabilidade da súmula 84 STJ foi devidamente justificada no voto proferido, a posse foi pontuada e os documentos e recibos juntados pela parte embargada foram analisados.

Quanto a alegação de impossibilidade de venda para o mandatário, o Código Civil anterior proibia tal prática, no entanto, hoje não existe lei que a proíba.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2023